Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-29.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002037-29.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 531.794.041-91 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 346.420.211-91 (ASSISTENTE), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (ASSISTENTE), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (ASSISTENTE), AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 043.462.141-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
INACOLHIMENTO
–
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO VERIFICADA
–
RECURSO

DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado regula-se pela pena aplicada.

Conforme o prazo estipulado no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, não se verificou lapso temporal suficiente entre o recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória para o reconhecimento da prescrição retroativa.

A valoração negativa da circunstância judicial referente a culpabilidade do réu é proporcional e não destoa do entendimento admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no caso em que a exasperação se encontra devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, porquanto o apelante não admitiu ser o autor do crime pelo qual foi condenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Sílvio Botelho De Carvalho

como
incurso no delito previsto
no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal no 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa arguiu a preliminar de ocorrência da prescrição retroativa, requerendo seu reconhecimento.

No mérito, requer que a pena base seja fixada no mínimo legal, aduzindo que o réu possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 231861155).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 235103672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa arguiu a preliminar de
reconhecimento da prescrição retroativa,
sob o seguinte argumento,
in verbis
:

“
A denúncia foi ofertada em 29/04/2021, ocorrendo o recebimento em 03/05/2021. A sentença foi proferida em 25/05/2024, condenando o recorrente a uma pena de 03 meses e 11 dias detenção. Neste caso, nos termos do artigo 109, VI do Código Penal, a PRESCRIÇÃO ocorre em 03 anos. Como o recebimento da denúncia ocorreu no dia 03/05/2024 e a sentença no dia 25/05/2024, ocorreu a PRESCRIÇÃO RETROATIVA, requerendo-se o seu reconhecimento.”

Contudo, sem razão.

Isso porque,
houve um equívoco ao considerar a data da sentença como sendo em 25/05/2024, haja vista que a sentença foi proferida oralmente na audiência de instrução e julgamento realizada dia 04/03/2024, às 13h30min, conforme foi designado pela Juíza de Direito Djéssica Giseli Kuntzer em decisão de Id. 220755169.

Inclusive, restou esclarecido na ata da audiência em Id. 220755185,
in verbis
:

“
Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC. (...) Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada”.

Assim, conforme o artigo
110, § 1o, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada.

In casu, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Dessa forma, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional é de 03 (três) anos.

Logo, se denúncia foi recebida em 03/05/2021 (ID 220755155), e a sentença foi proferida na audiência realizada no dia 04/03/2024, verifica-se o decurso de apenas 02 (dois) anos e 10 (meses), não havendo que se falar em prescrição retroativa.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa
requer que a pena base seja fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Todavia, sem razão.

A fim de melhor elucidar a questão, trago a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
na sentença,
in

verbis:

“
Passo a dosimetria da pena, conforme art. 68 do CP.

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta deve ser desvalorada, já que o réu encontrava-se bêbado
. O acusado não possui maus antecedentes. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, não são valorados negativamente. As circunstâncias e consequências são normais à espécie. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal,
considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Ausentes atenuantes, vez que o réu não confessa o delito, apenas relata que não se recorda pelo fato de ter ingerido bebida alcoólica
. Não vislumbro agravantes no presente contexto, assim, na segunda fase mantenho a pena intermediária em 03 meses e 11 dias de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, queda-se a pena final em 03 meses e 11 dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, art. 33, §2o, "c" do CP.”
(destaquei).

Na hipótese, observa-se que o apelante possui uma circunstância judicial negativa, qual seja, a da culpabilidade, e a julgadora indicou o elemento concreto dos autos pelo qual entendeu ser reprovável o grau de censura da conduta: o apelante agrediu a vítima bêbado.

Por este motivo, não há que se falar em retificação da pena-base uma vez que o desvalor da culpabilidade se lastreou em fundamentação idônea.

A título de aclarações, entende o STJ,
in verbis
:

“No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. [STJ. AgRg no HC 885148 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 1o/7/2024. DJe: 3/7/2024].”

Posto isto, a magistrada utilizou-se do aumento de 1/8, em plena conformidade com o entendimento supracitado.

Outrossim, nota-se que o apelante pugna pelo reconhecimento da sua confissão espontânea, entretanto,
em nenhum momento ele admitiu a prática do delito.

Em fase policial, Silvio relatou o seguinte, conforme o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, acostado em Id.
220755151, página 22
,
in verbis
:

“
ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica (cerveja e wisky) na madrugada de 18 p/ 19/03/2017,
não se lembrando do ocorrido
, muito menos em ter agredido sua namorada”
(destaquei).

Ademais, em juízo, ele afirmou,
in verbis
:

“
nesse dia tinha vindo de uma festa e deu problema lá; informa que estava bêbado e que não tiveram discussão anterior, bem
como não recorda
se teve agressões.”
(destaquei).

Destarte, a magistrada de origem pontuou corretamente a ausência de atenuantes, haja vista que o réu não confessou o crime, somente afirmou não se recordar dos fatos.

Ad argumentandum tantum
, nas razões recursais, a defesa postula a decretação da pena-base em seu patamar mínimo, “
ou até mesmo abaixo deste grau
”. Porém, não há possibilidade de fixação da represália abaixo do mínimo legal estabelecido. Inclusive, a Súmula no 231 do STJ é clara neste sentido ao dispor que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024